Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-85.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LEI 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. EXCLUSÃO DE PERFIL DE USUÁRIO E FORNECIMENTO DE DADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A exploração comercial da internet, mesmo que de forma gratuita, sujeita as relações estabelecidas as regras do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do Marco Civil da Internet, Lei n. 12.965/2014, o provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos tem a obrigação de manter os registros de acesso a aplicações de internet pelo prazo de seis meses, a contar da citação. O dispositivo se limita aos registros de acesso e não afasta a obrigação do provedor de fornecer quaisquer outros dados requeridos em juízo.

3. Entre as diretrizes norteadoras do atual processo civil tem-se, entre outros, o princípio da cooperação entre as partes inserto no artigo 6o do CPC. Nesse contexto, a partir da citação, o provedor de aplicações de internet deve preservar as informações pertinentes ao caso para a melhor e devida solução da lide.

4. De acordo com o artigo 85 do atual Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que caracteriza a adoção, como regra, do princípio da sucumbência. Nada obstante, há situações em que a demanda processual somente existe devido à ação exclusiva de uma das partes, o que foge à lógica comum de que o perdedor no mérito deva sempre arca com os honorários advocatícios. Para esses casos, temos o princípio da causalidade que determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa a instauração do processo ou ao incidente processual. No presente caso, não somente houve a necessidade do ajuizamento da ação como houve a sucumbência da empresa ré, ainda que a determinação judicial de exclusão das contas tenha sido cumprida sem maiores resistências.

5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.